Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DOLOSA DE INFORMAÇÃO PELOS VENDEDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ARRAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Descabe falar em negativa de prestação jurisdicional quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
2. Em razão do princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, o julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites estabelecidos pelas próprias partes.
3. Diante da constatação de que houve julgamento extra petita, violando o princípio da congruência, a sentença deve ser tornada nula, sendo possível a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento desde logo pela instância recursal, consoante o disposto no art. 1.013, § 3°, inciso II, do CPC.
4. Considerando que o ponto controvertido fixado na demanda é a existência ou não de omissão dolosa dos vendedores no tocante às informações sobre os reais limites do imóvel objeto do negócio jurídico celebrado com o autor, o que atrairia o dever de devolução por eles das arras pagas pelo adquirente, a ausência de comprovação quanto à existência da alegada omissão dolosa no momento da celebração do negócio jurídico conduz à improcedência do pedido inicial.
5. Nos termos do art. 420 do CC/02, “Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar”.
6. Julgado improcedente o pedido inicial, resta prejudicado o recurso que pleiteava que as arras fossem devolvidas em dobro.
7. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Apelação dos réus conhecidas e providas. Sentença anulada. Pedido inicial julgado improcedente. Apelação do autor prejudicada.